Tribunal: TJBA
Processo: 0513023-79.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513023-79.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INCOVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO E POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA E A INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 566. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF) estabelece que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional intercorrente. 2. No julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566, STJ), fixou-se que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens ou à não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial, correndo automaticamente o quinquênio subsequente, findo o qual poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente. 3. No caso concreto, embora tenha havido despacho em 28/04/2016 determinando a suspensão, sobreveio decisão de reconsideração em 15/08/2017, que ordenou nova tentativa de citação, afastando a automática contagem do prazo prescricional. A partir de então, a execução prosseguiu regularmente, com novas diligências determinadas em 2021, evidenciando a inexistência de paralisação inercial. 4. As peculiaridades do caso demonstram a ausência de desídia da exequente, que promoveu sucessivos requerimentos, ainda que infrutíferos, configurando atuação processual contínua. Assim, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a decretação da prescrição”. 5. Apelação conhecida e provida, para, reformando a Sentença impugnada, determinar o regular prosseguimento do processo executivo originário. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA